Tribunal: TJDFT
Processo: 0708389-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708389-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de reclamação ajuizada pretendendo alterar acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, em sede de agravo interno, interposto objetivando a reforma de decisão monocrática do eminente Juiz Asiel Henrique de Sousa que, versando sobre a admissibilidade de recurso inominado, indeferiu a gratuidade judiciária à reclamante e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do citado remédio processual. Não foi formulado pedido liminar. Requisitem-se informações da autoridade reclamada. Cite-se Outback Steak House Restaurante S/A, para, requerendo, apresentar contestação, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator